Tribunal: TCU
Processo: 019.403/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ato de Pensão civil instituído por Mauricio Eufrazino Cavalcante, em favor de Selmita Barbosa dos Santos e Alissa Barbosa Cavalcante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato pensão civil instituída por Mauricio Eufrazino Cavalcante , em favor de Selmita Barbosa Dos Santos e Alissa Barbosa Cavalcante, emitido pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 considerar legal o ato de pensão civil instituída por Mauricio Eufrazino Cavalcante , em favor de Selmita Barbosa Dos Santos e Alissa Barbosa Cavalcante (e-Pessoal n. 61740/2021), autorizando o respectivo registro; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.